Tribunal: TCU
Processo: 008.099/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de contenção de encostas em setores de alto risco na cidade de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, com o objetivo de fiscalizar as obras de contenção de encostas em 98 (noventa e oito) setores de risco alto e muito alto no município de Salvador/BA, no âmbito do programa gestão de riscos e resposta a desastres, custeadas com recursos do termo de compromisso 0402.322-91/2012, ajuste esse celebrado, no valor global original de R$ 156.282.174,00, entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Estado da Bahia, atuando a Conder como interveniente executora, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2, e respectivos desdobramentos do Acórdão 622/2018-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, interveniente executora no termo de compromisso no 0402.322-91/2012, que, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, apresente plano de ação contemplando, entre outros elementos, prazos para a conclusão do Contrato 070/2015, firmado com a Metro Engenharia Ltda., e para a conclusão, caso ainda não se haja verificado, do Certame Licitatório RDC-CI no 01/2019, bem como os cronogramas para a finalização dos demais certames licitatórios destinados a contratar a execução dos itens restantes do objeto do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012; e 9.3. determinar à SeinfraUrbana que monitore a determinação acima, com fundamento no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU.